Tribunal: CARF
Processo: 10380.001791/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.001791/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.442 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
IDES - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA
CIDADANIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA
AOS SEGURADOS EMPREGADOS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
DO TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. VALE-TRANSPORTE.
DESCONTO DE ATÉ 6%.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de vale-
transporte no percentual de até 6%, estabelecidos em lei. Por outro lado, a lei
autoriza, mas não obriga, o desconto de até 6% da remuneração do empregado
para custeio do vale-transporte. A ausência de desconto ou o desconto menor
do que o autorizado não implicam descaracterização do benefício.
Recurso Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo os pagamentos de vale-transporte não
excedentes ao limite de 6% da remuneração do trabalhador e o salário in natura não pago em
pecúnia (levantamento LCH).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.001791/2008-87
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.442 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001791/2008-87

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por IDES - INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA., contra o Acórdão de julgamento de que
decidiu pela improcedência da impugnação apresentada (e-fls. 72 e seguintes).
O Acórdão recorrido (e-fls. 504) assim dispõe:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) de contribuições
previdenciárias devidas e destinadas à Seguridade Social e Terceiros, incidentes sobre
as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais (não
declaradas em GFIP), correspondent&s:4-,4rphrte da empresa (Lei n° 8.212/91, art. 22,
I), II- parte dos segurados empregados e contribuições individuais— não descontadas
pela empresa (Lei n° 8.212/91, art. 20 e Lei n° 10.666/2003, art. 4), -III- financiamento
dos benefícios co6ncedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho — GILRAT (Lei n° 8.212/91, art. 22, II);
IV- as destinadas a outras entidades e fundos (terceiros) — Salário -Educação, Incra,
Sesc e Sebrae. (Lei n° 11.457/2007, art. 3°).
Foram lançados, também, valores de salário-família pagos e reembolsados
indevidamente (Lei n.° 8.213/91, art. 67).
O período de lançamento do crédito previdenciário abrange as competências 04/2002 e
de 07/2002 a 12/2006.
No Relatório Fiscal de fls. 155/167, consta que:
- Durante a fiscalização, foram analisados os seguintes documentos: Diário e Razão de
2002 a 2006, Estatuto Social e alterações, termos de parceria, folhas-de-pagamento/
relação de pagamentos (em meio papel e magnético), recibos de pagamentos, fichas de
registro de empregados, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e Guias da Previdência Social
(GPS);
- Através da análise realizada nos livros contábeis, folhas-de-pagamento e GFIP,
disponibilizados pela empresa, foi verificada a existência de valores pagos a segurados
empregados e contribuintes individuais não declarados em GFIP e sem que as
contribuições previdenciárias tenham sido devidamente recolhidas ao INSS;
- A empresa apresentou inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) a
partir de 08/2005. Em relação ao período de 04/2002 a 07/2005 a mesma informou que
não estava inscrita no programa. Assim, de acordo com a legislação em vigência, os
valores relativos As despesas com alimentação no período de 04/2002 a 07/2005, foram
considerados parcelas integrantes dos salários de contribuição dos segurados
empregados;
- Além da falta de inscrição no PAT, foi verificado que a empresa repassou valores em
pecúnia a titulo de alimentação a seus trabalhadores. De acordo com a legislação, tais
valores são considerados salários de contribuição, onde deve incidir as contribuições
previdenciárias;
- Os valores foram apurados através dos lançamentos contábeis nas contas de n° 51126-
9 (Lanches/Refeições — ADM) e 51176-5 (Lanches e Refeições) e através da folha-de
pagamento onde constam as rubricas, pagas em pecúnia, denominadas: Auxilio
Alimentação e Vale-Refeição;
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.442 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001791/2008-87

- Através da análise realizada nos livros contábeis, folhas-de-pagamento e GFIP,
disponibilizados pela empresa, foi verificada a existência de valores pagos em pecúnia
aos segurados empregados a titulo de Vale-Transporte. De acordo com a legislação, tais
valores são considerados salários de contribuição, onde deve incidir as contribuições
previdenciárias;
- Foi verificado que a empresa repassou valores em pecúnia a segurados empregados a
titulo de "Ajuda de Custo e "Ajuda de Custo para Viagens". Apesar de solicitado no
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD), não houve a
comprovação de tais despesas através de recibos, rig.t .ag' fiscais ou faturas. A
fiscalização considerou os valores repassados aos empregados comb-
‘16.ioAdersontribuição e, por conseguinte, fatos geradores das contribuições
previdenciárias;.
- A empresa contabilizou a titulo de "Auxilio Social", nas rubricas contábeis 51121-8,
51040-8 e 51165-0 valores destinados a "ajudar" pessoas físicas frente as suas despesas
com tratamento de saúde, alimentação ou outras necessidades. Ficou comprovado que
os valores contabilizados em tal rubrica eram destinados basicamente aos seus próprios
trabalhadores, contribuintes individuais que lhe prestavam serviços. Diante dos fatos, e
com base na legislação vigente, essa fiscalização entende que os valores pagos a titulo
de "Auxilio
Social" a pessoas físicas, constituem parcelas integrantes das remunerações dos
segurados contribuintes individuais relacionados nas folhas-de-pagamento da empresa e
salário de contribuição dos que têm seus nomes contabilizados no histórico, mas não
constam em folha de-pagamento ou GFIP, sendo estes considerados segurados
contribuintes individuais. Tais valores, portant& são fatos geradores de contribuições
sociais;
- Ficou constatado que a empresa repassou valores ao Sr. Luis Narciso Coelho de
Oliveira, presidente da instituição e um de seus associados, contabilizando tais valores
na rubrica contábil 51121-8 (Auxilio Social — ADM.), a fiscalização baseada na
legislação vigente considerou os valores repassados como salário de contribuição na
forma de pró-labore indireto;
- Foi verificado que a empresa repassou valores a segurados empregados a titulo de
"Salário-Família", contudo, apesar de solicitado em TIAD, não houve a comprovação,
através de documentos legais, que tais segurados tivessem direito a este beneficio;
-I Esclarece a fiscalização que os valores constantes em GPS foram considerados,
apropriando-os, primeiramente, aos valores descontados dos segurados declarados em
GF1P e/ou folhas-de-pagamento/relação de pagamentos, depois, o que restasse de
crédito, por competência, foi utilizado para apropriar aos valores dos outros
levantamentos.
Assim, priorizou-se o pagamento de valores considerados como descontados pela
empresa dos segurados e depois os valores relativos a parte patronal.
- Consta, ainda, no relatório fiscal que a empresa não declarou em GFIP todos os
segurados e as respectivas remunerações, o que constitui, em tese, crime de sonegação
de contribuição previdenciária, previsto no art. 337-A, inciso I do Código Penal.
Portanto, sera este fato objeto de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), com
comunicação autoridade competente para as providências cabíveis.
A fiscalização anexa, as fls. 168/351, planilhas onde demonstra os fatos acima descritos,
e as fls. 374/470 os documentos que comprovam os pagamentos.
O valor do débito consolidado em 17/08/2007, totaliza em R$ 127.884,96 (cento e vinte
e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos).
A recorrente apresenta Recurso Voluntário nas e-fls. 525 e seguintes, aduzindo
em síntese que:
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.442 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001791/2008-87

-Preliminar de excesso de exação, uma vez que os valores estariam sendo
superiores ao somatório do débito devido.
- Com relação à alimentação, é de se ressalta que “o gasto do Contribuinte com
a alimentação é destinado à manutenção dos projetos sociais e das unidades de medidas sócio-
educativas contabilizada na conta lanches e refeições. Importando que se reconheça a inscrição
do Contribuinte no PAT desde agosto de 2005, caracterizadora da isenção tributária (Lei
n.°6.321/76, art. 3'). Cabe dizer, ainda, que essa exigência é pouco conhecida”.
Comunicação ao Ministério do Trabalho, onde está essa norma. A auditoria se
reveste também de orientação e não só de punição.
- “Quanto ao transporte, o vale transporte estabelecido pela Lei n° 7.418/85 e
regulamentado pelo Decreto n°95.247/87 estabelece que esse beneficio não possui natureza
salarial, mas só admite a antecipação ao trabalhador do vale transporte ou transporte próprio ou
fretado, vedando a antecipação em dinheiro ou outra forma de pagamento. Neste caso, deve - se
aplicar o art. 458, parágrafo segundo, III, da CLT, segundo o qual transporte destinado ao
deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público não
tem natureza salarial”.
- “Com relação a ajuda de custo, essa parcela da remuneração não integra o
salário de contribuição, a teor do art. 457, parágrafo segundo, da CLT, in verbis: não se
incluem nos salários as ajudas de custos, assim como as diárias para viagens que não
excedam a 50% (cinquenta por cento) do salário percebido pelo empregado”.
Pede o cancelamento da autuação.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
A autuação refere-se às contribuições previdenciárias patronais, devidas nos
termos do artigo 22, incisos I e II, e IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, contribuições
sociais devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à
empresa autuada, (contribuição prevista no artigo 20 e obrigação de arrecadar e recolher
constante do art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.212, de 24/07/1991.
Relatório de Notificação Fiscal De Lançamento De Débito – NFLD encontra-se
nas e-fls. 157 e seguintes. Foram lançadas diversas rubricas para a exigência das contribuições,
sendo que a contribuinte recorreu somente de três: vale transporte, salário in natura, e ajuda de
custo. analisa-se as referidas exações.
O conteúdo do parágrafo 11, do art.201 da Constituição Federal de 1988, que trata
da previdência social assim dispõe:
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.442 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001791/2008-87

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei (incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
Note que, para efeito de incidência previdenciária, duas verbas distintas devem ser
somadas a fim de compor a base de cálculo: os ganhos habituais e o salário. Tal soma, por outro
lado, não guarda identidade com a remuneração do empregado garantida pela legislação
trabalhista. Pode até ser coincidente em muitos casos, mas nada impede que seja diferente em
outros.
Conforme determinada o artigo 28 Lei 8.212/91 são salários contribuição os
valores que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a
favor da Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida
transcrição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
DO VALE TRANSPORTE
A recorrente aduz que essas rubricas não integrariam o salário contribuição, por
não preencher os requisitos legais necessários para a exigência
O art. 28, § 9o, “f”, da Lei no 8.212, de 1991, indica as verbas que integram o
salário de contribuição e define que as verbas recebidas a título de vale-transporte não o
integram, desde que pagas na forma da legislação própria, segundo verifica-se do dispositivo
transcrito:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para fins desta lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei mo 9.528, de 1997)
[...]
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria.
A legislação que trata sobre o tema, é a Lei no 7.418, de 1985, que institui o Vale-
transporte dispõe o seguinte:
Art. 2o - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei, no
que se refere à contribuição do empregador: (Renumerado do art . 3o, pela Lei 7.619, de
30.9.1987)
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço;
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.442 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001791/2008-87

c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
E, mais adianta:
Art. 4o [...]
Parágrafo único - O empregador participará dos gastos de deslocamento do
trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por
cento) de seu salário básico.
Pelos dispositivos legais acima transcritos, resta claro, portanto, que os valores
pagos pelo empregador a título de vale-transporte devem corresponder ao valor de 6% do salário
básico do empregado. Pagamentos feitos além deste limite constituem mera liberalidade,
devendo integrar, por conseguinte, o salário-de-contribuição.
Com isso, tendo os diversos precedentes do CARF, invoco a Súmula CARF 89,
que assim dispõe:
“Súmula CARF 89: “Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o
vale-transporte pago em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da
verba”.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 2401-002.118, de 27/10/2011 2402-002.521,
de 12/03/2012 Acórdão no 2401- 02.093, de 26/10/2011 Acórdão no 2301-01.396, de 28/04/2010
Acórdão no 2301-01.476, de 08/06/2010 Acórdão no 2301-002.295, de 24/08/2011 Acórdão no
2301-002.281, de 24/08/2011 Acórdão no 2301-002.575, de 07/02/2012.
Assim, deve ser retirada da base de cálculo a referida rubrica, dentro do limite de
até 6% da Lei, referente à remuneração do trabalhador.
DA AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS
Alega a recorrente a verba ajuda de custo para viagens não deveria compor a base
de cálculo. A fiscalização aduz que Apesar de solicitada em TIAD, não houve a comprovação de
tais despesas através de recibos, notas fiscais ou faturas.
No que diz respeito às contribuições incidentes à verbas pagas a título de Ajuda de
Custo e Reembolso Despesa de Combustível, em que pese a possibilidade de que tais valores
possam ter natureza indenizatória, não houve prova trazida nos autos de tais gastos a serem
reembolsados. Assim, não há como aferir se a natureza indenizatória de tais verbas, que
depende justamente da comprovação dos gastos, de forma a diferenciá-la de remuneração (art.
28, I, da Lei n. 8.212/1991), ou que seja inclusa nos casos de isenção do art. 28, §9o, s, da Lei n.
8.212/1991.
Portanto, não estuo dndo
DA VERBA IN NATURA
No que diz respeito ao salário in natura, descrito no auto de infração, a
fiscalização apurou o seguinte:
16. A empresa, após solicitação em TIAD, apresentou inscrição no Programa de
Alimentação do Trabalhador — PAT a partir de 08/2005. Em relação ao período de
04/2002 a 07/2005 a mesma informou que não estava inscrita no programa. Este fato foi
confirmado por e-mail enviado pelo setor responsável no Ministério do Trabalho e
Emprego (anexo). Tal inscrição é condição prevista em lei para que os valores
despendidos com vales-alimentação, vale-refeição, cestas básicas e refeições não sejam
considerados como remuneração e, por conseguinte, não façam parte da base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.442 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001791/2008-87

17. Além da falta de inscrição no PAT, foi verificado que a empresa repassou valores
em pecúnia a titulo de alimentação a seus trabalhadores. De acordo com a legislação,
tais valores são considerados salário-de contribuição onde deve incidir as contribuições
previdenciárias.
O parágrafo 9, item c, do artigo 28, da lei 8.212/91, determina que não integram o
salário-contribuição as parcelas in natura:
“§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos
da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976
Nesse contexto, a empresa que fornece alimentação aos seus empregados, quer
preparado ou através de cesta básica e vales refeições, e que deseja a exclusão da incidência
previdenciária, nos termos do art. 3° da Lei n° 6.321, de 14/04/76, regulamentada pelo Decreto
n° 78.676, de 08.11.76 (DOU de 09/11/76) deve estar devidamente inscrita e aprovada no
Programa de Alimentação do Trabalhador, nos moldes estabelecidos no Decreto n° 05, de
14/01/91 e Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego- MTE.
No que diz respeito ao primeiro apontamento da fiscalização sobre a não inscrição
no PAT, divirjo da decisão de primeira instância. Isso porque está pacificado que a falta de
inscrição no PAT não é capaz unicamente de fazer incidir as contribuições sobre as rubricas
exigidas, senão vejamos as decisões desse colendo tribunal:
Ementa(s)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/1997
a
31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LEVANTAMENTO DE DÉBITO. NFLD. REMUNERAÇÃO PAGA AOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA ISENÇÃO. INSCRIÇÃO
NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
(Acordão, 2202-007.357, julgado em 07/10/2020, de relatoria do Conselheiro Ricardo
Chiavegatto de Lima).
Ementa(s)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2007
a
31/07/2007
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
PRESCINDÍVEL.
O fornecimento de alimentos “in natura” não se reveste de natureza salarial,
porquanto é isento da contribuição social previdenciária, independentemente da
regularidade do fornecedor perante o Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT).
(2402-008.768, sessão de julgamento 03/08/2020, de relatoria do Conselheiro
Francisco Ibiapino Luz).
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.442 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001791/2008-87

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou que o descumprimento da
mera formalidade de adesão ao PAT, por si só, não afasta a isenção referente à contribuição
social previdenciária que incidiria sobre dito auxílio-alimentação se pago “in natura”. Tratam-se
de decisões vistas nos EREsp 603.509/CE; REsp 1.196.748/RJ; AgRg no REsp 1.119.787/SP;
AgRg no AREsp 5.810/SC; AgRg no REsp 1.426.319/SC; REsp 827.832/RS; REsp
1.467.236/CE e RESP 977.238/RS, deste último, transcrevo excerto: A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o pagamento in natura
do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre
a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Nessa perspectiva, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o
Ato Declaratório n° 03, de 20 de dezembro de 2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando discussão acerca da incidência de contribuições
sociais previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura, independentemente de
inscrição do fornecedor no PAT, nestes termos:
Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011: A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II
do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de
10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No
2117/2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 24/11/2011, declara que
fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante: "nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento
in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007)
Registra-se que o entendimento sobre a questão vincula as decisões deste
Conselho, e é de aplicação obrigatória, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “c”,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Assim, a rubrica referente ao lançamentos LCH – devem portanto serem retirados
da base de cálculo (página 166), referente ao pagamento in natura , não pagos em pecúnia
identificados na presente autuação.
Assim, entendo ser possível retirar da base de cálculo a referida rubrica
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Para no mérito DAR-
PARCIAL PROVIMENTO, excluindo da base de cálculo as rubricas vale-transporte (LCH) e
salário in natura não pagos em pecúnia, mantendo-se as demais disposições da autuação.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.442 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001791/2008-87

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital